Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708095-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDA: FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. NÃO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS NO PRAZO FIXADO. ART. 218, §§ 1o E 3o, CPC. DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DA PROVA PERICIAL ANTES DO PRAZO RECURSAL. CABIMENTO. EM REGRA, NÃO HÁ EFEITO SUSPENSIVO PARA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. QUANTUM. QUANTIDADE DE HORAS E VALOR ADEQUADO. PECULIARIDADE DA ÁREA AVALIADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo a quo decretar o perdimento da prova de avaliação de imóvel por perito nomeado, tendo em vista que a parte incumbida de recolher os honorários periciais não o fez no prazo fixado pelo Magistrado singular. 3. No caso, após a parte executada, que teve deferida a realização de prova pericial para avaliar dois imóveis penhorados, impugnar o valor dos honorários propostos pelo expert nomeado, o Juízo de primeiro arbitrou a quantia sugerida pelo perito judicial, intimando a parte interessada para realizar o depósito de R$ 14.960,00, no prazo de 5 dias. 4. Antes do prazo recursal, mas após o transcurso do prazo para o depósito, o Magistrado singular decretou a perda da prova, definindo o valor dos imóveis conforme avaliado pela oficiala de justiça. 5. Ficou demonstrado nos autos principais do cumprimento de sentença a complexidade da avaliação, tendo em vista a peculiaridade das duas áreas penhoradas e o trabalho que seria realizado pelo perito judicial. 6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, alegando que a decretação da perda da prova antes do decurso do prazo para interposição de recurso contra a homologação do valor dos honorários periciais, afronta, em seu entendimento, o duplo grau de jurisdição e submete a parte a prejuízo, em virtude do risco de os imóveis penhorados serem submetidos a hasta pública por preço vil. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Em regra, as decisões interlocutórias não têm efeito suspensivo, de modo que a parte executada/agravante não realizou o pagamento no tempo determinado pelo Magistrado singular. E mesmo que não concordasse com o pronunciamento judicial, deveria a parte interessada na perícia fazer o depósito da quantia definida no prazo fixado” (ID Num. 16169438 - Pág. 4). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017